Tribunal: TJDFT
Processo: 0708654-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. VALOR SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil traz no artigo 292, §3o a possibilidade de o juiz corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que o valor contido na inicial não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.
2. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta e limitada às causas cujo valor não ultrapasse o teto de 60 salários mínimos. Art. 2o da Lei 12.153/2009.
2.1. No caso dos autos, o proveito econômico almejado pelo autor ultrapassa o limite dos Juizados Especiais.
3. Conflito de competência conhecido e provido. Declarada a competência do Juízo suscitado.